Tribunal: TJES
Processo: 5000676-17.2022.8.08.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação Compulsória
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000676-17.2022.8.08.0025

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CREUSA ROSA DE JESUS VIEIRA

APELADO: MARIA ADELINA RIBEIRO MENDES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE IMÓVEL. AQUISIÇÃO VERBAL SUCESSIVA. POSSE PROLONGADA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO ESPÓLIO. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de adjudicação compulsória formulado por Creusa Rosa de Jesus Vieira em face do espólio de Amantino Gomes Mendes, referente ao imóvel situado na Rua Dois, Quadra 2, lote nº 25, com área total de 150 m2, localizado no Loteamento Nova Itaguaçu, município de Itaguaçu/ES, registrado sob a matrícula nº 5.108. A Apelante alegou ter adquirido o imóvel em 2009 após sucessivas transmissões verbais, residindo no bem por mais de uma década e quitando todas as obrigações relativas ao financiamento, cuja hipoteca foi extinta pela CEF. A representante do espólio reconheceu expressamente o direito da autora, pugnando pela adjudicação judicial, mas o juízo de origem indeferiu o pleito por ausência de contrato formal e de comprovação documental da quitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a adjudicação compulsória de imóvel pode ser deferida com base em posse prolongada, transmissão verbal, ausência de controvérsia entre as partes e reconhecimento expresso do pedido pelo espólio, mesmo na ausência de contrato formal escrito e de prova documental da quitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manifestação expressa da representante legal do espólio, reconhecendo a procedência do pedido e a legitimidade da autora como adquirente do imóvel, constitui título hábil para a adjudicação compulsória, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC.

A posse prolongada, pacífica e pública da Apelante, somada à quitação do financiamento e ao cancelamento da hipoteca, corrobora a legitimidade da aquisição, suprindo a ausência de contrato escrito.

A função social da propriedade, prevista no art. 5º, XXIII, da CF/1988, justifica a flexibilização de exigências formais excessivas quando presentes elementos inequívocos de aquisição legítima e prolongada, notadamente em contextos sociais em que negociações verbais são usuais.

A jurisprudência tem relativizado a formalidade documental quando comprovada, de forma robusta, a cadeia possessória e o cumprimento das obrigações relativas ao bem, não se justificando a perpetuação da informalidade por entraves burocráticos.

A interpretação sistemática do art. 487, III, “a”, do CPC impõe a homologação do reconhecimento do pedido feito por parte legítima, salvo ilegalidade manifesta, o que não se verifica na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento do pedido pelo espólio do titular registral, com anuência expressa e inequívoca, constitui título hábil para adjudicação compulsória, ainda que ausente contrato formal.

A posse prolongada, pública e pacífica, associada à quitação do financiamento e à ausência de controvérsia, autoriza o deferimento da adjudicação compulsória.

A função social da propriedade e os princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da economia processual justificam a mitigação da rigidez formal documental em casos de transmissão verbal sucessiva e reconhecida pelas partes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXIII; CPC, arts. 4º, 6º, 8º, 422 e 487, III, “a”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000676-17.2022.8.08.0025

APELANTE
: CREUSA ROSA DE JESUS VIEIRA

APELADO:
ESPÓLIO DE AMANTINO GOMES MENDES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença por meio da qual o MM Juiz julgou improcedente o pedido de adjudicação compulsória do imóvel situado na Rua Dois, Quadra 2, lote nº 25, com área total de 150 m2, no Loteamento Nova Itaguaçu, município de Itaguaçu/ES.

A Apelante ajuizou ação de adjudicação compulsória contra o espólio de Amantino Gomes Mendes, pleiteando a outorga judicial de escritura pública de compra e venda do imóvel registrado sob a matrícula nº 5.108, situado em Itaguaçu/ES. O imóvel foi originalmente financiado por Amantino e sua esposa Maria Adelina Ribeiro Mendes junto à Caixa Econômica Federal.

Segundo a Apelante, o imóvel foi transmitido verbalmente em uma cadeia sucessiva de posses e pagamentos: de Amantino para Antônio César Barbosa; deste para Soraya Epifânio; dela para seu filho e nora, Mariluce Alberti Pereira; e desta para a autora, em 2009. A autora afirma ter quitado as prestações e residido no imóvel há mais de 10 anos. A hipoteca foi baixada pela CEF após quitação via seguro por falecimento do mutuário.

A representante do espólio, Maria Adelina, reconheceu expressamente o direito da Apelante, manifestando concordância com a regularização do imóvel em nome desta. Inclusive, reconheceu o pedido nos autos, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC. Apesar disso, o juízo de 1º grau julgou improcedente o pedido, entendendo ausente comprovação de vínculo contratual direto entre a autora e os titulares dominiais do bem, além de ausência de documentos comprobatórios da quitação.

De fato, não obstante a ausência de um contrato formal de compra e venda, os autos são instruídos com declaração firmada e reconhecida em cartório pela representante do espólio, na qual se afirma, de forma categórica, que a requerente é legítima possuidora do bem desde 2009, residindo nele há mais de uma década, tendo adimplido todas as obrigações pertinentes à aquisição do imóvel, inclusive os encargos financeiros, até a integral quitação do financiamento.

Mais ainda, foi juntada petição de reconhecimento jurídico do pedido (ID 22613728), em que a própria representante legal do espólio reconhece a procedência da pretensão autoral, pugnando, de forma expressa, pela homologação judicial, nos moldes do art. 487, III, "a", do Código de Processo Civil. Tal manifestação processual constitui, por si só, título hábil à adjudicação judicial, uma vez que corresponde à manifestação inequívoca de vontade do titular registral ou de seu legítimo sucessor, nos termos da legislação de regência.

O juiz de primeiro grau exigiu a formalidade do contrato e prova escrita da quitação, desconsiderando a anuência expressa da representante legal do espólio, a inexistência de controvérsia sobre os fatos, a posse pacífica e pública por mais de 10 anos, a quitação do financiamento e cancelamento da hipoteca e a função social da propriedade, que visa impedir a perpetuação de situações de informalidade por entraves formais desnecessários, sobretudo em regiões onde negócios verbais são comuns.

Além disso, a interpretação sistemática do art. 487, III, “a” do CPC impõe ao juiz homologar o reconhecimento do pedido feito pela parte legítima (espólio), salvo manifesta ilegalidade, o que não se vislumbra.

Relevante, ademais, destacar que a pretensão encontra amparo na função social da propriedade, princípio de índole constitucional, conforme dispõe o art. 5º, XXIII, da Constituição da República, aliado ao princípio da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana, que restariam desatendidos se fosse mantida a sentença hostilizada, na contramão da vontade manifesta das partes diretamente interessadas.

Por derradeiro, convém observar que a jurisprudência tem relativizado a rigidez formal na comprovação da cadeia dominial quando presentes circunstâncias inequívocas de aquisição prolongada e incontroversa do bem, como se verifica no caso vertente, em que a requerente reside no imóvel há mais de uma década, sem qualquer contestação quanto à posse ou legitimidade da aquisição.

Assim sendo, reconhecido o direito da parte autora e havendo expressa concordância da parte requerida, não subsiste razão para a manutenção do decisum, devendo ser acolhida a pretensão recursal para que se determine a adjudicação judicial do imóvel, considerando os princípios da economia processual, da instrumentalidade das formas e da boa-fé objetiva, consagrados nos artigos 4º, 6º, 8º e 422 do Código de Processo Civil.

DO EXPOSTO
, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, reformando integralmente a sentença recorrida, para JULGAR PROCEDENTE o pedido inicial e determinar, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC, a adjudicação compulsória do imóvel registrado sob a matrícula nº 5.108, livro 2-X, lote nº 25, com área total de 150 m2, situado na Rua Dois, Quadra 2, do Loteamento Nova Itaguaçu, no Município de Itaguaçu/ES, em favor da Sra. CREUSA ROSA DE JESUS VIEIRA, cuja sentença servirá como título hábil para transcrição no Cartório de Registro de Imóveis competente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.